Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. MILITAR INATIVO. INSPEÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. RETROATIVIDADE DA NORMA. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da decadência administrativa para revisão do ato de concessão de auxílio-invalidez e restabelecimento do benefício, com efeitos retroativos a maio de 2018.
2. O benefício foi suspenso por ausência de declaração anual de não exercício de atividade remunerada e em decorrência do resultado de inspeção médica oficial que concluiu pela inexistência dos requisitos legais para sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se as exigências de inspeção médica periódica e de declaração anual, previstas no art. 26, §1o, da Lei no 10.486/2002, configura retroatividade normativa vedada pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A continuidade do recebimento do auxílio-invalidez está condicionada à apresentação anual de declaração de não exercício de atividade remunerada e à submissão periódica à inspeção médica, conforme o art. 26, §1o, da Lei no 10.486/2002.
5. A suspensão do benefício decorreu da inobservância dessas exigências legais, não configurando revisão de ato administrativo, mas aplicação de cláusula rebus sic stantibus.
6. De todo modo, a norma vigente à época da concessão do benefício (Lei no 5.619/1970) já continha as mesmas exigências, afastando a tese de retroatividade normativa e violação ao direito adquirido. As exigências já constavam expressamente no regime jurídico precedente, o que afasta a alegação de retroatividade ou inovação desfavorável ao beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Em rejulgamento, apelação desprovida. Acórdão mantido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão do auxílio-invalidez por ausência de declaração anual e resultado de inspeção médica não configura revisão de ato administrativo, mas aplicação de condição legal contínua. 2. A exigência de inspeção periódica e declaração anual já constava da legislação anterior, não havendo retroatividade normativa”.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.486/2002, art. 26, §§ 1o e 2o; LINDB, art. 6o; e Lei no 5.619/1970, art. 106, §§ 1o e 2o.